Tribunal: STF
Processo: HC 209817
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária. Habeas corpus. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ronaldo David Guimarães em favor de Paulo Augusto Almeida de Lima e Rosâangela Alves de Jesus Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 696.069/GO (evento 12, fls. 79-84).



    Os Pacientes foram condenados à pena definitiva de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática de crime contra a ordem tributária, por nove vezes (art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90, na forma do artigo 71 do Código Penal).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Este habeas corpus cuida do mesmo objeto do HC n. 679437, alegação de ausência de intimação do acórdão, evidenciando-se, assim, a reiteração de pedido.



    2. A tese defensiva vai de encontro à jurisprudência majoritária desta Corte Superior, firme em assinalar que a intimação pessoal a que se refere o art. 392, I e II, do Código de Processo Penal, aplica-se somente às condenações proferidas em primeiro grau de jurisdição. Não era obrigatório, por ausência de previsão legal, intimar pessoalmente o acusado do acórdão prolatado em apelação.



    3. Agravo regimental não provido.”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência de nulidade diante da ausência de intimação pessoal dos Pacientes acerca do acórdão condenatório que majorou as reprimendas iniciais. Pontua que o julgamento feito pelo Tribunal de Justiça incorreu em reformatio in pejus, porquanto ‘veio a condenar os pacientes já em 2º Grau’. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da execução da pena. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada.



    É o relatório. 



    Decido. 



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Lado outro, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ademais, verifico que a Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental lá em trâmite, destacou que o pleito do writ lá impetrado coincide com o ’mesmo objeto do HC n. 679437, alegação de ausência de intimação do acórdão, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecer-se a impetração ante a reiteração de pedido.´ (grifei)



    Nesse contexto, o ato impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes... (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora